Tribunal: STF
Processo: ARE 1449605
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. Não tem o contribuinte o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a mais” (fl. 1, e-doc. 79).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 e o art. 239 da Constituição da República. Assevera que deveria ser reconhecido “o direito líquido e certo da recorrente de não incluir o valor da SELIC apurada na repetição do indébito tributário ou decorrente de depósitos judiciais por ela levantados na base de cálculo do PIS e da COFINS bem como obter declaração do direito de restituição / compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos a tal título” (fl. 3, e-doc. 90).



    Argumenta que “não se pode admitir como ‘receita auferida pela pessoa jurídica’ a indenização recebida pelo desembolso compulsório e indevido para o pagamento de um tributo considerado ilegal e/ou inconstitucional” (fl. 10, e-doc. 90).



    Sustenta que “(i) a correção monetária tem como finalidade a recomposição do capital, que perde o seu valor em razão do fenômeno da inflação; (ii) por se tratar de mera recomposição, e não remuneração do capital alheio, a correção monetária não implica acréscimo patrimonial; (iii) as bases de cálculo do PIS e da COFINS somente poderão atingir a parcela de receita que implique diretamente receita/faturamento sob pena de tributar-se o próprio capital” (fl. 13, e-doc. 90).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 119).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera demonstrado que “não há dúvida sobre a natureza constitucional do tema. Os arts. 195, I, ‘b’, e 239 da CF/88 estabelecem a base de cálculo do PIS e da COFINS, qual seja, a ‘receita bruta da pessoa jurídica’, cujo conceito constitucional não permite a tributação dos juros que possuem natureza indenizatória” (fl. 4, e-doc. 129).



    Pede “seja provido este agravo, para fins de admissão do processamento do Recurso Extraordinário da parte, nos termos do art. 1.042 do CPC, o qual se encontra apto para ser julgado nesta Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 129).



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL, BASE DE CÁLCULO. DEPÓSITOS JUDICIAIS, PAGAMENTO A CONTRIBUINTE DEPOSITANTE (LEVANTAMENTO). REMUNERAÇÃO, JUROS, TAXA SELIC. TESE 504 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. A tese 962 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de remuneração (juros pela SELIC) sobre o pagamento (levantamento) de depósitos judiciais ao contribuinte depositante. O Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral ao tema 1243 de repercussão geral quer pretendia abordar a questão. 



    2. O precedente firmado pela Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da Quarta Região na arguição de inconstitucionalidade 50253809720144040000 não vincula os órgãos julgadores no que se refere aos depósitos judiciais, por a questão não ter sido examinada naquele julgado. 



    3. A tese 504 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’ vincula os órgãos julgadores desta Corte. 



    4. Em juízo de retratação, deve ser reformado o julgado para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre a remuneração (juros pela taxa SELIC) aplicada no pagamento (levantamento) de depósitos judiciais ao contribuinte depositante” (fl. 1, e-doc. 462).



    6. A agravante ratificou os fundamentos do recurso extraordinário interposto (e-doc. 472). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e fixou a tese de ser “inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (DJe 16.12.2021).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese firmada no Tema 962 de repercussão geral, pois, na espécie vertente, a questão posta é diversa. Refere-se à incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para Programa de Integração Social – PIS sobre “os valores relativos à atualização pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia em face de indébitos tributários restituídos ou compensados” (fl. 3, e-doc. 79). 



    O Tribunal de origem assinalou “que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência” (fl. 10, e-doc. 79).



    9. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.780-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (TAXA SELIC). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.278-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.327.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.477.674, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.2.2024; RE n. 1.423.344, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.2.2024; e ARE 1.435.202, de minha relatoria, DJe 6.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora